Tribunal: TJMT
Processo: 1001212-55.2022.8.11.0044
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1001212-55.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[SANTIAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 04.723.470/0001-34 (RECORRENTE), FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN - CPF: 062.882.539-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, TUTELA ANTECIPADA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ZONA RURAL. FATURAMENTO POR ESTIMATIVA. LEITURA PLURIMENSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. REGISTROS DECORRENTES DE MÉDIA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DOS VALORES FATURADOS NOS ÚLTIMOS CICLOS. ARTIGO 288 DA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO A JUSTIFICAR O AUMENTO ABRUPTO DO VALOR COBRADO. ÔNUS QUE INCUMBIA À CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrente postula declaração de inexigibilidade das faturas dos
meses de fevereiro, maio, agosto e novembro de 2020
por ser totalmente dissonante do consumo médio de energia elétrica, que salta de 1.500 kWh para 5.200kWh, não correspondendo ao real consumo de sua unidade, se apresentando muito superior a sua média mensal, sob o argumento de que o seu imóvel está localizado na zona rural, bem como, indenização por danos morais.

2. Conquanto a empresa Recorrida sustente acerca da legitimidade das cobranças em análise, ao argumento de que se referem a acúmulo de consumo, ante a impossibilidade de leitura no local (zona rural), não merece acolhimento a sua assertiva, na medida em que não restou comprovada a emissão de notificação ao consumidor e o demonstrativo de cálculo a justificar o aumento abrupto no consumo da unidade consumidora.

3. Nos termos do aludido dispositivo legal, quando ocorrer leitura plurimensal, o faturamento deve ser mensal, utilizando-se de leitura informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento. O § 1o ainda dispõe que
“Para unidade consumidora com histórico de faturamento inferior ao número de ciclos requerido, a distribuidora deve utilizar a média aritmética dos valores faturados dos ciclos disponíveis ou, caso não haja histórico, o custo de disponibilidade disposto no art. 291, e, caso aplicável, os valores contratados.”

4. Desta forma, analisando detidamente os documentos colacionados pelas partes, mormente o histórico de consumo colacionado na defesa, denota-se que a cobrança de diferença de consumo não merece acolhimento, posto que a perícia no medidor foi realizada após a troca, visto que o anterior pegou fogo, e a reclamada não comprovou porque a alteração da média plurimensal é tão dissonante da média lida.

5. Havendo negativação indevida há dano moral que deve ser indenizado, cujo valor da indenização deve ser fixado de forma razoável, em valor que se mostre capaz de compensar o prejuízo sofrido.

7. A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais.

8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.
Quantum
indenizatório a ser fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

10. Sentença reformada.

11. Recurso conhecido e provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela
Reclamante,
em face da sentença pela qual foi dada improcedência à pretensão inicial, ao argumento de que a Reclamada comprovou, com a juntada do laudo de vistoria do medidor, que não há irregularidade nas referidas leituras, de modo que a Reclamante não comprovou suas alegações.

A Recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade da dívida e indenizar a autora pelos danos morais em razão da abusividade das faturas negativadas indevidamente. Gratuidade deferida
(id.

165038356)

Contrarrazão pleiteando o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida, por seus próprios fundamentos.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023